Tribunal: CARF
Processo: 10880.943771/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.943771/2014-92
ACÓRDÃO
3101-002.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO ANALISADO EM SUA INTEGRALIDADE.
DESPACHO DECISÓRIO NULO.
Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa ensejam nulidade.
Demonstrado nos autos que o crédito indicado no PER possui diversas
naturezas, cabe à fiscalização segregar as parcelas do crédito e manifestar-
se indicando as razões para concessão ou negativa ao crédito, inclusive no
caso de concomitância, quando indicará o valor e matéria do crédito
alcançado pela demanda judicial.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para
que seja proferido despacho decisório complementar com a análise dos créditos básicos e
presumidos sobre os insumos (bens e serviços), adquiridos pela Recorrente, independente das
decisões proferidas favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte nas ações judiciais relativas às
questões da exclusão do ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-
002.009, de 18 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.726259/2018-15,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943771/2014-92
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao crédito de
PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do alegado crédito do PIS/Pasep e da COFINS de
trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por
carecer de decisão definitiva em processo judicial. É vedada a compensação do
crédito objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado.
Irresignada com a decisão da DRJ, a empresa solicita:
“Diante do exposto, a Recorrente requer (i) seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, reformando-se integralmente o Acórdão 16.96.821, a fim de
que seja anulado o Despacho Decisório, determinado à Autoridade Fiscal de
origem a análise meritória do crédito objeto do PER no
22517.96070.030114.1.1.08.7283”
É o relatório.

VOTO
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943771/2014-92
3
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
De início, percebe-se do relatório que a DRJ não se debruçou sobre o mérito da
questão, ou seja, não houve exame da certeza e liquidez do crédito tributário
apurado pela Recorrente no que toca à natureza, dada a discussão de parte do
crédito por meio das ações judiciais nos 5004180-89.2017.4.03.6100 e 5004219-
86.2017.4.03.6100.
Esclareceu a DRJ que, uma vez existente a referida ação em que se discute a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é justamente a
natureza do crédito tributário informado no PER/DCOM, a Recorrente não teria
cumprido os requisitos (i) pleito administrativo após o trânsito em julgado da
ação; e, em consequência, (ii) a habilitação do crédito.
Gerou-se, assim, óbice para a certificação da higidez do crédito tributário.
Traslado trecho do voto:
(...)
Da ação judicial e sua relação com a análise do direito creditório
(...)
Dos autos, constata-se que a manifestante impetrou mandado de segurança (no
5004180-89.2017.4.03.6100), em face do Delegado da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo, pleiteando a concessão de segurança para
convalidar o direito de apurar o PIS e a COFINS com a exclusão do ICMS de sua base
de cálculo, na forma da decisão proferida nos autos do RE no 574.706.
A liminar foi indeferida e, posteriormente, a sentença de primeiro grau considerou
improcedente o pedido e denegou a segurança.
Em consulta ao site do TRF 3a Região, verifica-se que a referida ação judicial ainda
está em trâmite:
[omissis]
Dessa forma, por não restar transitada em julgado, deve-se analisar, nos termos da
IN 1.300/2012, se a decisão judicial a ser proferida tem o condão de alterar total ou
parcialmente o crédito tributário a ser ressarcido.
Conforme visto, a impetrante solicita a concessão de segurança para convalidar o
direito líquido e certo de apurar o PIS e a COFINS com a exclusão do ICMS de sua
base de cálculo.
A autoridade fiscal constatou que o valor das contribuições objeto do pedido de
ressarcimento havia sido calculado com a inclusão do ICMS em sua base de cálculo.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943771/2014-92
4
Assim, a convalidação, ou não, do pedido de ressarcimento deveria passar,
necessariamente, pela análise do assunto levado à apreciação do Poder Judiciário.
(...)
Portanto, há que se considerar como correta a atitude da autoridade fiscal ao
indeferir o pedido de ressarcimento, sem a apreciação de mérito, tendo em vista a
impossibilidade de assim proceder enquanto o processo judicial em comento não
houver transitado em julgado.
Em sede recursal a empresa Recorrente aponta um único argumento cuja matéria
de fundo envolve o objeto da ação judicial.
Extrai-se dos autos que o resultado da ação judicial pode impactar no saldo
creditório sob exame, mas com relação ao ICMS na base de cálculo das
contribuições. Frente aos debates, entendo necessário repassar os fatos para que
se possa verificar o alcance das ações judiciais nos 5004180.89.2017.4.03.6100 e
5004219-86.2017.4.03.6100, ao caso concreto.
O pedido de ressarcimento no 13067.07782.190315.1.1.19-5668, no valor de R$
42.624.188,33, foi formalizado em 19/03/2015, tendo como origem crédito de
COFINS não-cumulativo oriundo da receita de exportação do 4o trimestre de
2014, colaciona-se:

Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943771/2014-92
5
A informação fiscal constante no despacho decisório, traz como razão para a
negativa ao crédito, o que segue:
(...)
3. Em 07/02/2018, em função da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE
574.706 (com repercussão geral), foi enviada intimação (fls. 758/760) solicitando
informações sobre eventual ação judicial relacionada e ainda não transitada em
julgado e que pudesse alterar posteriormente o valor dos créditos pleiteados em
ressarcimento.
4. Em resposta à intimação (fls. 766 a 1086), informou que possui duas ações as
quais podem alterar os valores dos créditos apurados no trimestre em análise, uma
delas pleiteando o reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS e a outra, à exclusão do ISS, conforme transcrição que
se segue.
(...)
5. Além das duas ações citadas acima, as quais estão relacionadas com o crédito
pleiteado, informou também a existência do Mandado de Segurança de no
5004219-86.2017.4.03.6100, impetrado em 31/03/2017, e que pleiteia a exclusão
do ICMS da base de cálculo das prestações vincendas do PIS e da COFINS não-
cumulativos.
(...)
10. Cumpre ressaltar que na data da transmissão do pedido de ressarcimento
eletrônico não havia ação judicial relacionada aos créditos em análise, uma vez que
o pedido foi efetuado em 19/03/2015, e a ação impetrada em 31/03/2017.
11. Ainda, em relação ao trimestre em análise, o contribuinte impetrou
anteriormente o Mandado de Segurança no 0013580-86.2015.403.6100 visando a
antecipação de70% dos créditos presumidos apurados, conforme previsto noart. 31
da Lei no 12.865/2013 e determinado na portaria MF no 348/2014, regulamentada
pela IN RFB no 1.497/2014.
12. Em despacho de fls. 464/469, datado de 12/08/2015, foi deferido o
adiantamento do valor de R$ 12.067.063,26 (doze milhões, sessenta e sete mil,
sessenta e três reais e vinte e seis centavos), portanto, em data anterior a da
propositura das ações.
(...)
FUNDAMENTAÇÃO
14. O crédito do PIS/PASEP e COFINS se encontra disciplinado legalmente pelas Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que instituíram a sistemática da não-
cumulatividade.
15. Os ressarcimentos do PIS/PASEP e da COFINS, na forma do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, estão previstos, respectivamente, nos § 2o, art. 5o da
Lei 10.637/2002 e 2o, art. 6o da Lei 10.833/2003.
(...)
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943771/2014-92
6
20. A LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A, CNPJ 47.067.525/0001-08,
contribuinte domiciliado na jurisdição desta Delegacia, tem CNAE (Classificação
Nacional de Atividades Econômicas) 1041-4-00 Fabricação de óleos vegetais em
bruto, exceto óleo de milho.
21. O processo produtivo consiste na industrialização e comercialização feitas
principalmente de produtos agrícolas das espécies soja em grãos, caroços de
algodão e pluma de algodão, além grãos de café. Não somente os
estabelecimentos industriais adquirem os insumos, como diversas outras filiais
localizadas próximos aos produtores rurais, servindo como postos de compras,
também compram insumos e os transferem para as unidades industriais ou os
vendem diretamente ao adquirente (comprador), sem a intermediação de uma
filial funcionando como centro de distribuição, no mercado interno ou exportam,
conforme a demanda dos mercados interno e externo.
22. Além dos créditos básicos, a empresa também apura créditos presumidos em
três modalidades diferentes. Créditos presumidos da agroindústria, apurados
conforme o art. 8o da Lei n' 10.925 de 2004, créditos presumidos vinculados a
receita de exportação de café, consoante art. 5o da Lei n' 12.599 de 2012 e por
último os créditos presumidos vinculados às receitas de vendas no mercado interno
e de exportação de produtos derivados de soja em grãos, conforme art. 31 da Lei n'
12.865/2013, os quais podem ser objeto de pedido de antecipação de 70% do valor
apurado, conforme citado nos itens 11 e 12.
23. Consoante item 4 de presente despacho decisório sabe-se que o interessado
possui ação judicial em que pleiteia a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS e solicita o valor recolhido a maior nos últimos 5 anos. Tal prazo correrá
a partir da data da entrada em juízo, ou seja, em 31/03/2017, contemplando o
período referente ao Pedido de Ressarcimento de que trata o presente Despacho.
24. A demanda judicial referente ao ICMS já descrita anteriormente pode alterar,
de modo geral, o valor do crédito do PIS/Pasep e da Cofins, conforme descrito nos
três tópicos a seguir.
(...)
25. Cabe ressaltar que o interessado já recebeu o adiantamento de 70% referente
aos créditos presumidos apurados na forma do art. 31 da Lei n' 12.865/2013. A
análise dos pedidos de antecipação de créditos com base na IN 1.497/2014 não
compreende a procedência dos créditos, apenas o cumprimento dos requisitos
contidos na norma infralegal. Parte do crédito presumido apurado nos moldes do
art. 31 da Lei no 12.865/2013 decorre da receita de vendas no mercado interno de
produtos sujeitos à tributação pelo ICMS, como a lecitina de soja (NCM 29.23) e o
óleo de soja (NCM 15.07). Na prática, tais valores são passíveis de redução após o
trânsito em julgado da sentença, devido a exclusão do ICMS da base de cálculo,
diminuindo consequentemente o valor do crédito presumido passível de
adiantamento.
26. Por outro lado, o pedido de ressarcimento engloba também créditos
presumidos da agroindústria e demais créditos básicos de PIS/PASEP e COFINS não
cumulativos, como serviços, energia elétrica, armazenagem e frete entre outros.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943771/2014-92
7
Parte desses créditos também está sujeita à tributação pelo ICMS, podendo
também sofrer alteração após o trânsito em julgado das ações.
(...)
37. Por todo o arrazoado, concluo pela impossibilidade do ressarcimento dos
créditos objeto do Pedido de Ressarcimento em análise, sem apreciação de mérito,
bem como, da sua compensação com débitos do sujeito passivo com a Fazenda
Nacional, em consequência da existência de processo judicial que pode vir a alterar
o valor do crédito pleiteado.
(...)
Extraem-se três pontos de suma relevância que mostram a origem do crédito
pleiteado pela Recorrente, sendo:
a)
apuração de créditos ordinários (art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002);
b)
apuração de créditos presumidos (adiantamento de 70% apurados na
forma do art. 31 da Lei n' 12.865/2013, já concedido); e,
c)
crédito que esbarra com os Mandados de Segurança nos 5004180-
89.2017.4.03.6100 e 5004219-86.2017.4.03.6100, impetrado a partir do RE
574.706/MG.
Em razão da existência de ação judicial que, de certo, alcança parcela do crédito
tributário objeto do ressarcimento ora analisado, tanto a fiscalização quanto a DRJ
deixaram de enfrentar todo o exame creditório, invocando a coexistência de
demanda judicial que tem o condão de alterar a monta buscada pela Recorrente.
No entanto, patente o equívoco, salvo melhor juízo, o lapso pela fiscalização e
DRJ em torno da parcela não ajuizada pela Recorrente, como será demonstrado.
Incontroverso que o mandamus no 5004180-89.2017.4.03.6100, é posterior ao
pedido de ressarcimento, cujo objeto é a exclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS sobre parcelas VINCENDAS e a compensação das parcelas
VENCIDAS. E que a Recorrente desistiu da ação 5004219-86.2017.4.03.6100.
Também se infere dos autos que o valor indicado no PER ultrapassa
significativamente aquele indicado como valor da causa, este de R$ 200.000,00, e
que tem o condão de proteger direito líquido e certo de excluir da base de cálculo
das contribuições os valores de ICMS pagos entre 2012 e 2017 e sobre os valores
vincendos.
Não me parece crível que o valor de R$ 42.624.188,33 (sem a dedução em torno
do crédito presumido já adiantado), requerido no PER origine-se, unicamente, da
exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Tanto é verdade que a
própria fiscalização atesta que a Recorrente apura créditos básicos e presumidos.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943771/2014-92
8
Nesse sentido, parcela do crédito tributário reside sobre aquisições de bens e
serviços aplicados na prestação de serviços e/ou na produção ou industrialização
de produtos destinados à venda pela Recorrente, enquanto outro quinhão deve
residir sobre o tema tratado no MS no 5004180-89.2017.4.03.6100.
Sendo assim, concordo com a DRJ no que toca ao ICMS objeto da ação judicial.
Por outro lado, transmitido o PER antes do trânsito em julgado da ação, de fato, a
Recorrente deixou de observar critérios legais (art. 165, 168 e 170-A, todos do
CTN); a matéria, aliás, encontra-se sumulada por este Tribunal Administrativo, e
de observância obrigatória por seus membros, quando fixada a seguinte tese:
Súmula CARF no 152
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua
realização.
O trânsito em julgado faz-se necessário, porque o judiciário confirmará o direito
material, para que o contribuinte possa, após, executá-lo, especialmente quando
o contribuinte provoca o judiciário para se manifestar sobre inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei, órgão competente segundo a Constituição Federal.
E não bastasse isso, cabe ao contribuinte habilitar o crédito na seara
administrativa (leia-se Receita Federal do Brasil), procedimento essencial para o
aproveitamento do crédito em ressarcimento ou compensação (IN RFB no
1.300/12):
Art. 82. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação será recepcionada pela RFB somente depois
de prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
A apuração da certeza e liquidez do crédito materializado pelo judiciário, somente
ocorrerá na fase de ressarcimento ou compensação, de acordo com as normas
vigentes. Logo, desprezar tais etapas acarreta, de imediato, no indeferimento do
pedido, como acertado pela fiscalização.
Retomando o caso concreto, demanda-se, então, a segregação do saldo creditório
entre o que está atingido pela ação judicial (concomitância decorrente) e o que
permanece discutível no presente PAF (insumos e demais matérias).
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943771/2014-92
9
E não há dúvidas de que a fiscalização, ao verificar identidade entre o PAF e a
ação judicial, de logo, interrompeu a investigação sobre o crédito. Por isso,
discordo.
O enquadramento legal para a negativa ao crédito deve ser claro e preciso;
fundamentado (art. 31 do Dec. 70.235/72 e inciso VII do art. 2o da Lei
no79.784/99). A fiscalização, ao indicar que a Recorrente apura créditos com base
no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e art. 8o da Lei n° 10.925/2004
e vinculados à receita de exportação de café, deve se manifestar sobre tais
rubricas, seja para conceder, negar ou, até mesmo, indicar correlação com a ação
judicial no 5004180-89.2017.4.03.6100.
Os fatos e enquadramento legal dos créditos são distintos, e exigem análise
pormenorizada bem como, razões de decidir. No caso, não vislumbro e, por
consequência, a Recorrente desconhece as razões para o indeferimento do
crédito de R$ 42.624.188,33 e, igualmente, de exercer o seu direito de defesa.
Portanto, o despacho decisório mostra-se parcialmente nulo, a teor do art. 59,
inciso II do Decreto no 70.235/72.A falta
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento do Recurso Voluntário para
devolver os autos à Unidade de Origem para que novo despacho decisório seja
emitido com a análise dos créditos básicos e presumidos sobre os insumos (bens e
serviços), adquiridos pela Recorrente para aplicação na prestação de serviços ou
na fabricação de bens ou produtos destinados à venda, com fulcro na legislação
vigente. Independente das decisões proferidas nas ações judiciais favoráveis ou
desfavoráveis ao contribuinte nas questões da exclusão do ICMS e ISS na base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja
proferido despacho decisório complementar com a análise dos créditos básicos e presumidos
sobre os insumos (bens e serviços), adquiridos pela Recorrente, independente das decisões
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.011 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943771/2014-92
10
proferidas favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte nas ações judiciais relativas às questões da
exclusão do ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 1362
DF CARF MF
Original